Tribunal: STF
Processo: Ext 962
Classe: Ext
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Embargos de declaração (fax) não
   conhecidos. Ausência da petição original e de comprovação de
   remessa a esta Corte.
1. A viabilidade de recurso interposto via
   fax depende do protocolo da petição original dentro do prazo
   previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 9.800/99, sob pena de
   não-conhecimento.
2. Ausência de comprovação, pelo ora agravante,
   de encaminhamento a esta Corte da petição original dos embargos
   de declaração opostos mediante fax.
3. Agravo regimental
   desprovido.